Tribunal: TRF3
Processo: 5002359-02.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
122/575)

5002359-02.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5002359-02.2026.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 11a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - JEF

PARTE AUTORA: ERICA DAS CHAGAS MARTINS SANTOS, LUCAS SANTOS GAMA MARTINS

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS DA SILVA, THOMAS DA SILVA EDUARDO 43899836871

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ERICA DAS CHAGAS MARTINS SANTOS: ORIVO JOSE FERREIRA JUNIOR - SP401733-A, DANIELA DA SILVA MIRALHA - SP445361-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUCAS SANTOS GAMA MARTINS: ORIVO JOSE FERREIRA JUNIOR - SP401733-A, DANIELA DA SILVA MIRALHA - SP445361-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS DA SILVA: CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA - SP263598-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA CÍVEL FEDERAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo/SP em face do Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, nos autos de ação que objetiva a devolução em dobro de valores indevidamente apropriados por meio de fraude praticada por correspondente bancário da empresa ré, no montante de R$ 24.500,00, acrescido de correção monetária e juros legais.

2. O Juizado Especial Federal, após tentativa frustrada de citação de corréu, declinou da competência sob o fundamento de necessidade de citação por edital, vedada no âmbito dos Juizados Especiais (art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/1995 c/c Lei no 10.259/2001). O Juízo Federal comum suscitou o conflito ao argumento de que não houve o prévio esgotamento dos meios de localização do corréu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio de competência do Juizado Especial Federal para a Vara Federal comum diante da necessidade de citação por edital, quando não esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Federais é vedada pelo art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente pela Lei no 10.259/2001.

5. Nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, o réu somente será considerado em local ignorado ou incerto após frustradas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte Regional firmou entendimento de que a citação por edital exige o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte, não sendo suficiente uma única tentativa frustrada de citação.

7. No caso concreto, o Juizado Especial declinou da competência após apenas uma tentativa de citação, sem apreciar pedido de nova diligência no mesmo endereço e sem determinar pesquisas nos sistemas disponíveis, não restando caracterizado o esgotamento das vias ordinárias de localização do corréu.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP para o processamento e julgamento da ação.

Tese de julgamento: “1. A vedação de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Federais não autoriza o imediato declínio de competência sem o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. 2. Apenas após frustradas todas as diligências cabíveis é possível reconhecer a necessidade de citação por edital e afastar a competência do Juizado Especial Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 18, § 2o; Lei no 10.259/2001, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 101.035/RJ, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Conv. TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.03.2009; TRF3, CCCiv 5007533-60.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, Segunda Seção, j. 05.06.2024; TRF3, CCCiv 5027455-92.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, Terceira Seção, j. 11.04.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5002359-02.2026.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 11a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - JEF

PARTE AUTORA: ERICA DAS CHAGAS MARTINS SANTOS, LUCAS SANTOS GAMA MARTINS

PARTE AUTORA: ERICA DAS CHAGAS MARTINS SANTOS, LUCAS SANTOS GAMA MARTINS

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS DA SILVA, THOMAS DA SILVA EDUARDO 43899836871

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS DA SILVA, THOMAS DA SILVA EDUARDO 43899836871

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS DA SILVA, THOMAS DA SILVA EDUARDO 43899836871

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ERICA DAS CHAGAS MARTINS SANTOS: ORIVO JOSE FERREIRA JUNIOR - SP401733-A, DANIELA DA SILVA MIRALHA - SP445361-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LUCAS SANTOS GAMA MARTINS: ORIVO JOSE FERREIRA JUNIOR - SP401733-A, DANIELA DA SILVA MIRALHA - SP445361-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA DE FATIMA ALVES LEMOS DA SILVA: CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA - SP263598-A

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo - SP, em face do Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo - SP, nos autos da ação no 5019495-92.2024.4.03.6301, ajuizada por ERICA DAS CHAGAS MARTINS SANTOS E OUTRO contra a CEF e OUTROS, objetivando a devolução em dobro dos valores indevidamente apropriados por meio de fraude praticada pelo correspondente bancário da empresa requerida, totalizando o montante de R$ 24.500,00, acrescido de correção monetária e juros legais.

O Juízo suscitado (Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo - SP) remeteu os autos ao Juízo suscitante (Juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo - SP) em vista da necessidade de citação editalícia do corréu THOMAS DA SILVA EDUARDO e a impossibilidade de tal ato ser processado no Juizado Especial, nos termos da Lei no 10.259/2001, com a expressa aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995, que estabelece no seu art. 18, § 2o, que não se fará citação por edital. Assim, havendo necessidade da citação editalícia, falece competência ao Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

Sustenta o Juízo suscitante que a autora requereu nova tentativa de citação do corréu no mesmo endereço, por suspeita de ocultação, uma vez que ele foi localizado nesse local em atos de outros processos, comprovando suas alegações com avisos de recebimento dos Correios, bem como requereu pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis.

Desse modo, afirma o juízo suscitante que: “Não se evidência a condição que serviu de fundamento para a declaração de incompetência, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do réu e os pedidos da autora não foram apreciados.” Assim, suscita o presente conflito.

Foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais urgências. Não houve necessidade de novas informações, visto que as decisões já se encontram fundamentadas (ID 353190820).

O Ministério Público Federal se manifestou pelo regular prosseguimento do feito (ID 353885182).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo - SP em face do Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo - SP, objetivando a devolução em dobro dos valores indevidamente apropriados por meio de fraude praticada pelo correspondente bancário da empresa requerida, totalizando o montante de R$ 24.500,00, acrescido de correção monetária e juros legais.

A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo – SP, que remeteu os autos ao Juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo em vista da necessidade de citação editalícia do corréu THOMAS DA SILVA EDUARDO e a impossibilidade de tal ato ser processado no Juizado Especial, nos termos da Lei no 10.259/2001, com a expressa aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995.

O Juízo Federal da 11a Vara Cível de São Paulo, ao receber os autos em redistribuição, suscitou o presente conflito por entender que não foram esgotados todos os meios de localização do corréu, bem como não foram atendidos os pedidos da autora de nova tentativa de citação do corréu no mesmo endereço, por suspeita de ocultação, e pesquisa de endereço nos sistemas disponíveis.

Com efeito, sobre a citação por edital, dispõe o artigo 256, do Código de Processo Civil:

"Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, somente após esgotados os meios de localização da parte, há que se proceder à citação por edital. Confira-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO ESPECIAL FEDERAL. CITAÇÃO POR EDITAL SOMENTE APÓS ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE.

1. Apesar de o art. 18, § 3o, da Lei 9.099/95 limitar a atuação do Juízo Federal do Juizado Especial, deve haver o prévio esgotamento dos meios disponíveis à localização da parte, antes de se optar pela citação por edital.

2. Competência do Juízo Federal do Juizado Especial, ora suscitado.”

(CC 101.035/RJ, Relator Ministro CELSO LIMONGI -Desembargador Convocado do TJ/SP, Terceira Seção, j. 25/3/2009, DJe 7/4/2009)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte Regional:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO FEDERAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. VEDAÇÃO NO ÂMBITOS DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE LOCALIZAÇÃO DAS PARTES.

1- De acordo com o artigo 18, § 2o, da Lei no 9.099/1995, é vedada a citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais. Desse modo, as ações que careçam de realização de citação/intimação por edital fogem à competência dos Juizados Especiais Federais, mesmo que possuam valor de alçada inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não estejam excepcionadas no rol do art. 3o, § 1o, da Lei no 10/259/2001.

2- Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, somente após esgotados os meios de localização das partes há que se proceder à citação por edital. Precedentes desta Corte Regional.

3- No caso concreto, conforme esclarecido pelos autores, todos os herdeiros são conhecidos, embora nem todos estejam incluídos no polo ativo da ação. Em tal contexto, a princípio, não é possível antecipar a realização de citação por edital, sendo de rigor o processamento na Justiça Especializada até que esgotadas as vias ordinárias de citação.

4- Conflito de competência julgado improcedente.”

(CCCiv 5007533-60.2024.4.03.0000, Relator Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, Segunda Seção, j. 05/06/2024, Intimação via sistema 10/06/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JEF.

1. O rito simplificado de tramitação processual nos Juizados Especiais Federais não autoriza o procedimento de citação por edital, por força do disposto no Art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95 c/c Art. 1o da Lei no 10.259/01. Contudo, para que se verifique sua necessidade, é imprescindível que sejam esgotados todos meios possíveis para a localização do réu, a teor do disposto no Art. 256, § 3o, do CPC.

2. Incabível a redistribuição dos autos à Justiça Comum Federal quando não esgotados todos os meios disponíveis para obter o endereço da parte a ser citada.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do MM. Juízo suscitado.”

(CCCiv 5027455-92.2021.4.03.0000, Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Terceira Seção, j. 11/04/2022, DJEN 18/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR NO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. CONFLITO PROCEDENTE.

- Não haverá citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/1995, combinado com o art. 1o da Lei no 10.259/2001.

– A citação por edital só deverá ser efetivada quando já tiverem sido exauridos todos os meios disponíveis para a localização da parte, e só aí poderá haver declínio da competência. No caso, tais possibilidades não restaram exauridas.

- Conflito procedente para afirmar a competência do Juízo suscitado.”

(CCCiv 5001911-05.2021.4.03.0000, Relator Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Primeira Seção, j. 02/07/2021, Intimação via sistema 06/07/2021)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA PREVIDENCIÁRIA COMUM. CITAÇÃOPOREDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADOESPECIAL.

1. Dispõe o art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95, aplicável aqui por força do artigo 1o da Lei no 10.259/01, que não haverá citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Federais.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a citação por edital exige o prévio esgotamento das outras modalidades de citação. Precedente.

3. Apenas após fracassadas as tentativas de citação por correio e oficial de justiça, resta autorizada a citação por edital, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Vale ressaltar que, após a vigência do Código de Processo Civil, em razão do disposto no art. 256, §3o, “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

5. No caso em tela, verifica-se que, apesar do citado esforço, não foram esgotadas as tentativas de localização da parte ré.

6. Conflito de competência improcedente.”

(CCCiv 5009289-12.2021.4.03.0000, Relator Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Terceira Seção, j. 30/08/2021, DJEN 02/09/2021)

In casu, consoante se observa dos autos subjacentes, o juízo suscitado (Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do JEF/SP), após uma única tentativa frustrada de citação do corréu, deixando de apreciar o requerimento da autora (ID 373023083) de nova tentativa de citação, mesmo demonstrando que ele havia recebido correspondências no endereço indicado, havendo sua assinatura nos avisos de recebimentos, bem como tendo pleiteado pesquisa nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud no caso de não ser novamente localizado, declinou da competência em razão da necessidade de citação por edital, com base no art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95.

Assim, resta claro que não houve prévio esgotamento dos meios possíveis para a localização do corréu, não estando autorizado nesse momento processual a citação por edital e, portanto, o consequente declínio da competência.

Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, o suscitado, para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E VARA CÍVEL FEDERAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível Federal de São Paulo/SP em face do Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, nos autos de ação que objetiva a devolução em dobro de valores indevidamente apropriados por meio de fraude praticada por correspondente bancário da empresa ré, no montante de R$ 24.500,00, acrescido de correção monetária e juros legais.

2. O Juizado Especial Federal, após tentativa frustrada de citação de corréu, declinou da competência sob o fundamento de necessidade de citação por edital, vedada no âmbito dos Juizados Especiais (art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/1995 c/c Lei no 10.259/2001). O Juízo Federal comum suscitou o conflito ao argumento de que não houve o prévio esgotamento dos meios de localização do corréu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio de competência do Juizado Especial Federal para a Vara Federal comum diante da necessidade de citação por edital, quando não esgotados todos os meios disponíveis para a localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Federais é vedada pelo art. 18, § 2o, da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente pela Lei no 10.259/2001.

5. Nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, o réu somente será considerado em local ignorado ou incerto após frustradas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte Regional firmou entendimento de que a citação por edital exige o prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte, não sendo suficiente uma única tentativa frustrada de citação.

7. No caso concreto, o Juizado Especial declinou da competência após apenas uma tentativa de citação, sem apreciar pedido de nova diligência no mesmo endereço e sem determinar pesquisas nos sistemas disponíveis, não restando caracterizado o esgotamento das vias ordinárias de localização do corréu.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP para o processamento e julgamento da ação.

Tese de julgamento: “1. A vedação de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Federais não autoriza o imediato declínio de competência sem o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. 2. Apenas após frustradas todas as diligências cabíveis é possível reconhecer a necessidade de citação por edital e afastar a competência do Juizado Especial Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 18, § 2o; Lei no 10.259/2001, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 101.035/RJ, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Conv. TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.03.2009; TRF3, CCCiv 5007533-60.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, Segunda Seção, j. 05.06.2024; TRF3, CCCiv 5027455-92.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, Terceira Seção, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o presente conflito de competência, declarando competente o Juízo Federal da 5a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP, o suscitado, para o processamento e julgamento da ação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão